Tribunal: TJPA
Processo: 0000121-55.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000121-55.2019.8.14.0015

APELANTE: EDWILSON BRUNO MELO DA CRUZ, RICARDO RENAN DA COSTA VASCONCELOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE - EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. INCABÍVEL - REFORMULAÇÃO DA DOSIMETRIA. PERTINÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Edwilson Bruno Melo da Cruz
e Ricardo Renan da Costa Vasconcelos
, irresignados com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-los nas sanções punitivas do artigo 157, §2ª, II, e §2º-A, I, do Código Penal, fixando-lhes, respectivamente, as penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, bem como de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa (cf. páginas 7-14, do ID

5442624).

Inconformada, a defesa requer: (a) a absolvição dos apelantes, nos moldes do artigo 386, V ou VII, do CPP; e subsidiariamente, (b) o decote da majorante pelo uso de arma de fogo; (c) nova dosagem das penas; e (d) fixação de regime de cumprimento de pena mais brando para Ricardo Renan da Costa Vasconcelos
(cf. páginas 1-12, do ID 5442626)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público suscita o conhecimento do apelo e, no mérito, o improvimento (cf. páginas 14-20, do ID 5442626)

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. páginas 2-8, do ID 5442628).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES

A defesa pede a absolvição dos apelantes, alegando insuficiência de provas, presunção de inocência, negativa de autoria e
in dubio pro reo
.

Sem razão.

A condenação foi fundada em suficiente arcabouço fático-probatório, o qual demonstrou - por meio dos documentos acostados ao processo, bem como das declarações prestadas em sede policial e confirmadas em juízo - a materialidade do delito e a autoria dos apelantes como incursos no crime sob testilha.

Senão vejamos.

Compulsando os autos, constato que o objeto roubado foi rastreado pela empresa de especializada, que juntamente com a polícia militar encontrou a
res furtiva
junto a Ricardo Renan
da Costa Vasconcelos,
que tentava justamente extrair o localizador, conforme firmemente relatado pela testemunha E. C. O. R. (ID 13194316). Ademais, a vítima foi capaz de reconhecer Edwilson Bruno Melo da Cruz como sendo quem a agrediu para subtrair a motocicleta (ID 13194326).

Em contrapartida, as versões apresentadas pelos apelantes não guardam verossimilhança (ID’s 13377225, 13194321, 13194322 e 13194323), de modo que as negativas de autoria, embora simbolizem legítimo direito de autodefesa, são incapazes de gerar qualquer sentimento de dúvida quanto ao acerto das condenações. Assim, ao contrário do que alega a defesa,
não se verifica qualquer espaço para aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Transcrevo a fundamentação da sentença, nas partes relevantes, e os depoimentos tomados em juízo, conforme transcrições na decisão e mídias dos autos (ID 5442624):

Em juízo, respeitadas todas as garantias constitucionais do devido processo legal, os dados indiciários se converteram em provas suficientes à procedência do pedido, como adiante se demonstrará.

Pelas provas apresentadas em juízo, não há dúvida do acontecimento fático, detalhado pelas vítimas o que, por si só, dispensa maiores ilações.

Que foi vítima de roubo. Que foi abordada próximo à Transcastanhal. Que tentou evitar o sinal da Comandante Assis e dobrou em uma rua. Que ao passar, o cidadão que estava sentado levantou rápido, sacou um revólver e chutou sua moto. Que a depoente caiu no chão, a moto ficou rodando no chão e ele tentou tirar sua bolsa, mas não conseguiu. Que bateu a cabeça e quebrou três costelas. Que era apenas um cidadão e ouviu falar que outro o aguardava próximo ao local. Que sua moto tinha rastreador e localizaram no bairro Jaderlândia. Que ele agiu com muita violência e ficou internada 9 dias no hospital. Que até hoje sofre com dores. Que seu marido levou o celular com as fotos deles e reconheceu o moreno. Que ele estava de cara limpa. Que tinha cabelo curto. (Declarações da vítima Marleide do Socorro Vale de Almeida - mídia de fl. 96).

Que a vítima ligou ao escritório da empresa de rastreamento. Que a moto estava em frente à um campo no bairro Rouxinol. Que os Policiais Militares ficaram olhando de longe o veículo. Que um rapaz moreno ia pegar a moto e ao perceber que tinha um carro peliculado ele desistiu. Que o cercaram e deram voz de prisão. Que no momento da diligência localizaram um saquinho de droga. Que a moto estava em uma casa no Rouxinol. Que mandou a foto para a vítima dos dois indivíduos. Que ela reconheceu apenas o moreno. Que eles já estavam tentando tirar o rastreador do veículo. Que eram três pessoas envolvidas nisso. Que com os acusados também tinha um gordinho, mas ele foi liberado. (Declarações da testemunha ministerial Elen Cristina Oliveira Ribeiro - mídia de fl. 96).

Que foram acionados pela empresa de rastreamento e foram até o Jaderlândia. Que Edwilson foi localizado com papelotes de drogas. Que mais à frente estava a moto. Que o veículo foi empurrado até o pátio da casa de Ricardo. Que eles estavam tentando retirar o rastreador. Que um gordinho também estava na casa e foi levado à delegacia. Que chegaram bem na hora que eles estavam mexendo na moto. (Declarações da testemunha ministerial Luis Augusto da Silva Alves - mídia de fl. 96).

Os acusados Edwilson Cruz e Ricardo Renan negaram os fatos (mídia de fl. 96).

Os dados, nesse sentido, são suficientes para comprovação da autoria quanto aos denunciados. A materialidade da infração restou aferida pelos autos de exibição e apreensão à fl. 27.

Feitas as considerações sobre autoria e materialidade, a capitulação penal aposta deverá ser de roubo consumado com as majorantes de uso de arma de fogo e concurso de agentes.

Nessa linha, constata-se que a sentença ora guerreada se encontra fundamentada, ancorada em elementos concretos de prova, trazendo análise cuidadosa dos fatos e de todo o acervo probatório, dispensando maiores divagações a respeito, sendo a manutenção das condenações, medida que se impõe
, eis que respeitado o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Pleito absolutório indeferido.

3 - DO DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO

A defesa requer a exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo, em razão de essa não ter sido apreendida e, consequentemente, periciada para atestar seu potencial lesivo.

Não tem razão.

Sem a necessidade de maiores delongas, constato que a utilização de arma de fogo restou bem delineada nos autos. Ora, audiência de instrução e julgamento, a vítima foi categórica ao afirmar que Edwilson sacou um revólver e chutou sua moto (ID 13194325).

Não
é demais reforçar que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando coerentes com outras provas existentes no processo. Nesse sentido, colaciono:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. (...) (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Portanto, na medida em que o efetivo emprego de arma de fogo no delito foi comprovado nos autos por meio de prova oral, torna-se prescindível, inclusive, a sua apreensão e realização de perícia, consoante entendimento sumulado por essa Egrégia Corte de Justiça:

Súmula nº 14 (Res.017/2014 - DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014): É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse mesmo sentido, é remansosa a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO E PERÍCIA. DESNECESSIDADADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, o que ocorreu no presente caso. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1977079 SP 2021/0389044-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).

Nessa senda, não há como prosperar a tese defensiva, sendo inviável o decote da majorante ora atacada.

4 - DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E DA FRAÇÃO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A defesa aduz que o MM. Magistrado se valeu de fundamentações vagas, inespecíficas e que traduziram elementos componentes do próprio tipo penal para exasperar as penas basilares, as quais deveriam, por isso, retornar ao patamar mínimo da lei.

Anoto, por oportuno, que as duas dosagens foram feitas sob parâmetros quase idênticos, com diferença apenas quanto ao reconhecimento, ao apelante Edwilson, da atenuante de menoridade relativa, o que autoriza a análise conjunta dessas.

Pois bem, trago à baila os embasamentos utilizados pelo juízo sentenciante para desabonar os vetores do artigo 59, do Código Penal, de ambos os apelantes (páginas 10 e 12, do ID 5442624)
:

(...) personalidade, o agente demonstrou, com a referida atitude, tendente à prática criminosa, tendo inclusive outros registros judiciais.

Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão.

As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicam no presente caso a inocorrência de confissão e o abalo moral na vítima, considerando que o denunciado, em concurso de pessoas, além de subtrair a moto da vítima, ainda agrediu fisicamente com chutes, o que culminou na quebra de três costelas. (...)

À vista do excerto, salta aos olhos que assiste razão ao apelante no que se refere às circunstâncias judiciais da personalidade do agente e dos motivos do crime.

Quanto a primeira, porquanto valorada negativamente a partir de registros judiciais que somente poderiam militar contra os apelantes depois do trânsito em julgado de decisões condenatórias (Súmula 444, do C. STJ), e para desabonar o vetor dos antecedentes criminais, não se prestando a desfavorecer a circunstância judicial da personalidade, conforme Tema Repetitivo n. 1077, do C. STJ.

Já a segunda, porque a ilação de “motivos injustificáveis” é altamente genérica, de sorte que poderia ser utilizada para desabonar o vetor de qualquer delito, o que desafia a Súmula 19, deste E. Tribunal de Justiça.

Contudo, no que concerne aos outros dois vetores, eles se encontram bem fundamentados, na medida em que o MM. Magistrado deslocou a majorante do concurso de pessoas para desabonar as circunstâncias do crime, deixando de aplicá-la na terceira fase da dosimetria (cf. parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal), bem como considerou que a violência perpetrada contra a vítima trouxe consequências que desbordaram do normal para o tipo, pois a vítima teve três costelas quebradas.

Assim, torno neutros os vetores da personalidade e dos motivos do crime de ambos os apelantes.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da fração de 1/3 (um terço) pelo emprego de arma de fogo, sob a alegação de que o MM. Magistrado se valeu injustificadamente da fração de 2/3 (terços) para aumentar a pena na terceira fase, verifico que incorreu em equívoco a defesa.

Explico.

O §2-A, I, do artigo 157, do Código Penal, não oferece qualquer gradação, sendo tarifário aumento de 2/3 (dois terços) quando há condenação em roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Para que não reste dúvidas, colaciono o mencionado dispositivo:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

(...)

§ 2º-A.

A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Portanto, não há qualquer reparo a ser feito na terceira fase das dosagens.

5 - DAS NOVAS DOSIMETRIAS DAS PENAS DOS APELANTES

Assento que o aumento efetuado em sentença em face de quatro vetores negativos foi realizado de forma extremamente benéfica aos réus, eis que foram fixadas penas basilares de 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento e 40 (quarenta) dias-multa, o que é muito aquém do que reclamaria a exasperação dessa quantidade de circunstâncias desfavoráveis.

Ainda assim, considerando a neutralização de dois dos quatro vetores negativados, promoverei a redução proporcional da pena-base (STJ, EREsp 1.826.799/RS), levando em conta o patamar paradigma mencionado acima.

Registro que também a pena de multa se encontra em desproporção às penas corporais aplicadas, sendo aferidas de início e não sofrendo qualquer variação no decorrer das fases.

Porém, como também estabelecidas de maneira favorável aos réus, as reduzirei proporcionalmente ao valor fixado e as manterei limitadas a esse durante a execução dos cálculos, preservando a lógica empregada na sentença, evitando, dessa forma, a
reformatio in pejus
.

5.1 - DOSIMETRIA DE EDWILSON BRUNO MELO DA CRUZ

Na primeira fase, remanescendo como negativos apenas os vetores das circunstâncias e das consequências do crime, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa. Não incidem agravantes ao caso. Assim, estabeleço a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão (cf. Súmula 231, do C. STJ) e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Há, contudo, a majorante pelo uso de arma de fogo, motivo pelo qual aumento a em 2/3 (dois terços) a pena, a tornando definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, § 2º,
b
, do Código Penal), e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo), do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

5.2 - DOSIMETRIA DE RICARDO RENAN DA COSTA VASCONCELOS

Na primeira fase, remanescendo como negativos apenas os vetores das circunstâncias e das consequências do crime, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes, de forma que mantenho a pena intermediária no mesmo patamar que a basilar.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Há, contudo, a agravante pelo uso de arma de fogo, motivo pelo qual aumento a em 2/3 (dois terços) a pena, a tornando definitiva em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo), do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa requereu o abrandamento do regime de cumprimento de pena do apelante. Tendo em vista a nova pena, defiro o pedido para estabelecer o regime semiaberto, conforme artigo 33, § 2º,
b
, do Código Penal.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para reformular as dosimetrias das penas dos apelantes.

É o voto.

Belém, 09/11/2023